Tribunal: STF
Processo: Rcl 51965
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Iago Batista Vieira, contra ato do Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 56 deste Supremo Tribunal. 



    Em síntese, narra o reclamante que lhe foi concedida progressão para o regime semiaberto, porém permanece no regime fechado desde 16/2/2022, o que configuraria afronta à SV 56. 



    Em consequência da pretendida declaração requer, liminarmente e no mérito, seja posto em prisão domiciliar até a abertura de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.



    Solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas (edoc. 10).



    É o relatório. 



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n° 56, in verbis: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    As balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução são as seguintes, in verbis: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE nº 641.320/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/11/16) 



    Colhe-se das informações prestadas pelo juízo reclamado à Corte:



    “Este Juízo das Execuções promoveu o reclamante ao regime semiaberto, por meio de decisão assinada em 16 de fevereiro de 2022. Pelo mesmo pronunciamento, foram determinadas as providências para a remoção ao sistema intermediário. 



    Ademais, esclareço a Vossa Excelência que a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo), órgão estadual responsável pela organização do sistema prisional, dispõe de uma lista cronológica para gestão e alocação dos sentenciados nas vagas do semiaberto.” (Petição/STF nº11800/2022)



    Sendo assim, o reclamante permanece em regime fechado – mais gravoso -, ultrapassando, portanto, prazo razoável para a transferência de regime.



    Nesse cenário, verifica-se a violação chapada à Súmula Vinculante n° 56 dessa Suprema Corte, tendo em vista que o apenado ainda se encontra em regime fechado, ou seja, mais gravoso do que aquele para o qual já foi progredido.



    Com efeito, o objetivo da Súmula Vinculante nº 56 é 



    “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl nº 40.371-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 18/5/20). 



    Por essas razões, julgo procedente a reclamação para determinar à autoridade reclamada que proceda à IMEDIATA inclusão do reclamante no regime semiaberto ou adote as medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente